Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706832-79.2023.8.07.0018 APELANTE: M.C.P.A.B. REPRESENTANTE LEGAL: L.P.D.S. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a verificação da informação de que a suspensão do passe livre da apelante, medida que se busca reverter via Apelação, seria de 11.01.2023 a 11.01.2024, intime-se, com urgência, a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco dias), em relação ao ponto específico. Após, retornem os autos para lançamento do voto. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator